Tribunal: TJMT
Processo: 1008050-52.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008050-52.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. NORMA COGENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por HDI Seguros S/A, mantendo a sentença que condenara a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da manutenção da sentença e da negativa de provimento ao recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 11, do CPC estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

4. O acórdão embargado foi omisso quanto a tal majoração, embora a parte vencedora tenha apresentado contrarrazões e atuado na fase recursal.

5. A jurisprudência da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal é pacífica quanto à obrigatoriedade de aplicação do dispositivo legal mencionado, afastando a possibilidade de interpretação restritiva.

6. Inviável a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por ausência de caráter protelatório nos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% (cinco por cento), passando o valor total para R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais deve ser sanada por meio de embargos de declaração. 2. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando o tribunal julga recurso, em desfavor da parte recorrente vencida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1053673-81.2020.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
(id.316381375), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
HDI SEGUROS S/A,
mantendo a sentença de improcedência da ação regressiva de ressarcimento, nos termos do voto do Relator.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos seus patronos, conforme determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Sustenta que, tendo sido negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa, impõe-se a majoração da verba honorária anteriormente fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) pelo juízo de primeiro grau.

Em contrarrazões, a embargada HDI SEGUROS S/A argumenta que os embargos possuem caráter protelatório, pois visam apenas reformular o julgado por meio de alegações infundadas. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

No mérito, assiste razão à embargante.

Com efeito, o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela HDI SEGUROS S/A, manteve integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Ocorre que o art. 85, §11, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que:

"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

Trata-se de norma cogente que impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando do julgamento de recurso, em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal.

No caso em análise, tendo sido negado provimento ao recurso de apelação interposto pela HDI SEGUROS S/A, é imperativa a majoração dos honorários advocatícios em favor dos patronos da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que atuaram na fase recursal apresentando contrarrazões e sustentando a manutenção da sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Primeira Câmara de Direito Privado é pacífica, conforme os precedentes citados pela própria embargante:

"

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1053673-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)”

Assim, reconheço a omissão apontada pela embargante e, em consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% (cinco por cento), passando o valor total para R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, a natureza e a importância da causa, bem como o grau de zelo do profissional.

Quanto ao pedido da embargada de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, entendo não ser cabível, uma vez que os embargos não possuem caráter protelatório, mas sim visam corrigir omissão efetivamente existente no acórdão.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% (cinco por cento), passando o valor total para R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025